Tribunal: TJMT
Processo: 1023432-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023432-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. J. R. D. S. D. S. O. - CPF: 099.242.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência e determinou ao ente municipal a disponibilização de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhamento de aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública de ensino.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do pedido inicial (
extra petita
); (ii) a obrigação do município de fornecer profissional especializado para atendimento educacional inclusivo; (iii) a possibilidade de relativização dessa obrigação em razão do princípio da reserva do possível; e (iv) a compatibilidade da decisão com o ordenamento jurídico e a jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não é
extra petita
, pois decorre de interpretação lógica e sistemática do pedido inicial, que visava garantir ao aluno o direito ao atendimento educacional especializado.

4. O art. 208, III, da Constituição Federal assegura o direito à educação inclusiva e especializada a crianças com deficiência, impondo ao Estado o dever de garantir os meios necessários para sua efetivação.

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), a Lei n. 12.764/2012 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforçam a necessidade de suporte especializado, incluindo a oferta de profissional de apoio escolar quando comprovada a necessidade.

6. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para restringir o acesso a direitos fundamentais, especialmente quando o ente público não comprova, de maneira inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698, estabeleceu que a intervenção judicial em políticas públicas deve observar o impacto financeiro e administrativo das determinações, porém, sem afastar obrigações essenciais relacionadas à garantia de direitos fundamentais.

8. A manutenção da decisão agravada atende aos princípios constitucionais de proteção à infância e oferta de educação inclusiva no tempo oportuno, em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O fornecimento de profissional especializado para acompanhamento de aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública de ensino decorre de obrigação constitucional e legal do Estado, não podendo ser negado sem justificativa técnica e comprovação de impossibilidade orçamentária. 2. A reserva do possível não pode ser alegada genericamente para afastar o dever do Estado de garantir o direito fundamental à educação inclusiva. 3. Decisão judicial que determina a disponibilização de suporte educacional especializado não configura julgamento extra petita quando compatível com o pedido inicial e os princípios que regem o direito à educação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei n. 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698; STJ, AREsp 2.391.843/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006684-87.2024.8.11.0037, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE/MT)
, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente municipal disponibilizasse, no prazo de 10 dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhamento de um aluno (Fernando Júnior Ribeiro de Souza dos Santos Oliveira) diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar.

Na peça recursal (id 234658685), o agravante sustentou, em síntese, que: (i) a decisão recorrida padece de vício de extra petita, pois determinou o fornecimento de profissional diverso daquele pleiteado na petição inicial, violando o princípio da adstrição (art. 141 e 492 do CPC); (ii) o município já disponibiliza atendimento especializado ao referido aluno por meio de cuidador educacional exclusivo, além do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI) e Atendimento Educacional Especializado (AEE), não havendo necessidade da contratação de um outro profissional exclusivo para o aluno; (iii) não há previsão legal que imponha ao município a obrigação de fornecer um técnico/professor exclusivo para cada aluno com TEA, mas apenas o dever de garantir apoio educacional especializado, conforme a legislação vigente; (iv) a decisão interfere indevidamente na gestão administrativa e orçamentária do município, contrariando o princípio da reserva do possível e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, que exige a observância do impacto financeiro antes da imposição de obrigações pelo Poder Judiciário; (v) a inclusão educacional deve ocorrer de forma adequada, e a imposição de um profissional exclusivo pode criar barreiras ao desenvolvimento da autonomia do aluno, contrariando diretrizes pedagógicas; (vi) a decisão judicial priorizou um laudo médico isolado em detrimento da avaliação pedagógica da equipe escolar e do NAMEI, o que comprometeria a correta análise da necessidade do aluno.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação imposta ao município até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para o fim de revogar a liminar deferida.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (id.

237141165).

Por sua vez, as contrarrazões (id

244362657) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 248809197).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

Como dito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1006684-87.2024.8.11.0037,
determinou, em sede de liminar, que a municipalidade dispusesse de
Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE)
em favor de determinado aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De início, é necessário limitar a análise deste recurso à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, pois o exame do mérito da questão discutida deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Essa abordagem é importante para respeitar a ordem processual e evitar que a instância recursal examine questões que ainda não foram devidamente analisadas pelo juízo de origem.

Pois bem.

O cerne da questão em discussão é saber se deve o município fornecer o profissional técnico especializado para o acompanhamento do menor diagnosticado com TEA, já no estágio inicial em que o processo se encontra.

De início, vale afastar a alegação de que a decisão agravada seria
extra petita
.

E isso se diz porque embora o agravante sustente que a decisão impugnada teria extrapolado o pedido inicial, observa-se de forma nítida que o pleito do Ministério Público pretendia um profissional técnico objetivando garantir o direito do aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de sorte que a indicação específica de um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) constitui apenas uma providência nominal destinada a assegurar a concretização do mencionado direito.

Sobre o ponto, vale relembrar que a Constituição Federal assegura, em seu art. art. 208, inciso III, o dever de o Estado prestar atendimento educacional especializado a quem dele necessita:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
”

De outro norte, apesar de o Município oferecer serviços como o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI) e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), esses instrumentos, embora importantes, aparentemente, não se mostram suficientes para atender às demandas particulares do menor, conforme apontado na avaliação médica constante dos autos.

Observe-se que a existência de tais serviços não afasta a necessidade de disponibilização de um profissional especializado, como requerido judicialmente, uma vez que os direitos fundamentais da criança não podem ser relativizados por soluções genéricas que não atendam às suas condições específicas.

Com efeito, a previsão e a implementação de medidas específicas são imprescindíveis para a efetividade do direito à inclusão educacional desse menor que necessita de atendimento especial.

Sendo assim, levando-se em conta que a petição inicial deve ser interpretada de forma lógica e sistemática, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.391.843/SP), é de se concluir que a decisão atacada não se mostra
ultra petita
ou
extra petita
.

No que diz respeito ao princípio da reserva do possível, invocado pelo agravante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, fixou entendimento de que tal princípio não pode ser utilizado para restringir o acesso a direitos essenciais, especialmente no campo da educação. Apenas em casos de comprovação inequívoca de inviabilidade total de cumprimento das obrigações é que seria admissível a sua aplicação, o que não foi demonstrado nos autos pelo Município agravante.

Ao contrário, a disponibilização do Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) configura uma medida proporcional e adequada, considerando as necessidades do menor e o dever do ente público de promover a inclusão educacional, em consonância com os ditames constitucionais e normativos, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).

Pontue-se, ainda que a Administração Pública deva respeitar os limites impostos pelo orçamento, não é aceitável que tais restrições sejam invocadas de forma genérica para justificar a omissão no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade, cuja inclusão plena no ambiente escolar demanda ações concretas e individualizadas. Assim, a decisão agravada se encontra fundamentada nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada.

De mais a mais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) estabelece o direito à inclusão social nas mesmas condições de igualdade, visando sua inclusão social e a cidadania. O artigo 27 disciplina o direito à educação nos seguintes termos:

“
Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
”

O art. 28, inciso I, da Lei acima citada estabelece:

“
Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

Observe-se que, além de prover um ambiente adaptado à pessoa com deficiência, deve o Estado ofertar meios para que ela possa se desenvolver no ambiente escolar, como o auxílio de um professor de apoio, disciplinado nos incisos seguintes do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:

“
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interessesdo estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
”

Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo em seu artigo 54, inciso III, impondo ao Estado o dever de atendimento especializado à pessoa com deficiência na rede regular de ensino.

Por sua vez, a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 3o, parágrafo único, que é direito do autista, portador de necessidades especiais, ter acompanhante especializado:

“
Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade,
a pessoa com transtorno do espectro autista
incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o,
terá direito a acompanhante especializado
.
” (Sem destaque no original)

Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais citados, é assegurado às pessoas com deficiência o acesso, preferencialmente, à rede de ensino regular. Para tanto, deve ser garantido o suporte especializado necessário, promovendo a integração entre todos os alunos, com ou sem deficiência, de modo a fomentar a inclusão social e o respeito à diversidade.

Destaca-se que a educação constitui um direito constitucional indisponível, essencial a todas as crianças e adolescentes, garantindo-lhes o pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a formação para a vida profissional, devendo, outrossim, em observância ao princípio da atualidade, previsto no ECA, ser ofertada ao menor no tempo oportuno.

Por todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025